Tribunal: TJDFT
Processo: 0008825-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008825-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18231840, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11553523; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes AMAL KOZAK NOBREGA, ANA CRISTINA ALMEIDA BOCAYUVA, ANA LUCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA e ANA LUCIA DA SILVA REZENDE, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11553286, 11553408, 11553439 e 11553454, conforme ID(s) 11553310, 11553411, 11553447 e 11553486 e c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição das competentes requisições de pequeno valor, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 11553441 – Págs. 2-16), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11553382. No ID: 20334798, foi determinado o prosseguimento do feito e que o SINDIRETA comprovasse existência, ou não, de litispendência quanto à substituída ANA LÚCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, bem como esclarecesse a divergência a respeito do nome da servidora ANA CRISTINA BOCAYUVA. No ID: 21015113, o SINDIRETA juntou documentos sobre a litispendência e noticiou a retificação de nome da beneficiária ANA CRISTINA. O Distrito Federal não se opôs às informações trazidas pelo SINDIRETA (ID: 21579760). É o relatório. Decido A partir dos documentos apresentados pelo SINDIRETA no ID: 21105113, verifica-se não haver litispendência / coisa julgada quanto à substituída ANA LÚCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA. Outrossim, resulta sanada a divergência a respeito do nome da servidora ANA CRISTINA ALMEIDA BOCAYUVA. Quanto aos pedidos b e c, o saneamento do feito iniciou-se com a decisão ID: 20334798, a qual se manifestou sobre a filiação ao sindicato de classe por todos os servidores que prosseguem na ação. Prossigo no saneamento: 1) Amal Kozak Nóbrega: a declaração que comprova o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal encontra-se no ID: 11553312, p. 328; o ineditismo da demanda está comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 11553312, p. 329-330, assim como confirmados por pesquisa nesta oportunidade; 2) Ana Cristina Almeida Bocayuva: a declaração que comprova o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal encontra-se no ID: 11553486, p. 777; o ineditismo da demanda está comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 11553312, p. 340-341, assim como confirmados por pesquisa nesta oportunidade; 3) Ana Lúcia Augusto de Oliveira: a declaração que comprova o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal encontra-se no ID: 11553312, p. 343; o ineditismo da demanda está comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 11553312, p. 344-345, assim como confirmados por pesquisa nesta oportunidade; 4) Ana Lúcia da Silva Rezende: a declaração que comprova o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal encontra-se no ID: 11553312, p. 350; o ineditismo da demanda está comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 11553312, p. 351-352, assim como confirmados por pesquisa nesta oportunidade. Quanto ao destaque dos honorários contratuais, estes foram majorados ao patamar de 20% no ID: 11553382 e os honorários advocatícios da execução estipulados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme se depreende da decisão de ID: 11553413. Na espécie, verifica-se que os Embargos à Execução 2009.00.2.001429-2 transitaram em julgado em 19/05/2015, consoante certidão de ID: 11553441, p. 713, e o acórdão proferido nos respectivos embargos afastou a aplicabilidade da Lei distrital n. 3.624/2005, oportunizando o pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, quanto aos créditos dos beneficiários que prosseguem na ação, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (ID: 11553441, p.p. 699-706). De outra banda, a decisão de ID: 20334798 determinou a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, incidentes sobre os valores dos créditos dos substituídos processualmente desta ação. Ante o exposto, declaro o processo saneado quanto aos substituídos AMAL KOZAK NOBREGA, ANA CRISTINA ALMEIDA BOCAYUVA, ANA LUCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA e ANA LUCIA DA SILVA REZENDE. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação inclusa no ID: 11553342, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11553382, e os honorários da execução, conforme decidido no ID: 11553413, incidentes, inclusive, quanto aos servidores anuentes. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador